Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704612-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL JACARANDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização contra a CAESB, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo condomínio autor. O agravante alega, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades, conforme balancetes e demonstrativos de inadimplência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o Demonstrativo de Receitas e Despesas juntado revela saldo positivo no ano de 2020, mesmo considerando a taxa de inadimplência do período (ID 23288078 e 23288079). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator